Tribunal: TJBA
Processo: 8044807-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044807-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CANADA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO
REVISIONAL E
INDENIZATÓRIA.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FATURAS COM VALOR EXCESSIVO.

AUMENTO DE CONSUMO NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA.
ÔNUS DA PROVA.

ART. 373, II DO CPC.
REFATURAMENTO DEVIDO.

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
. ENTE S
EM
PERSONALI
DADE JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA
REFORMA
DA
EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. Mesmo havendo presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova o excessivo consumo medido, não se fazendo presente causa que possa justificar o aumento, é ônus da concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

3. A

ausência da prova de que o valor cobrado decorreu do consumo efetivo pelo usuário conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, impondo-se o refaturamento das contas discutidas, com base nos valores referentes ao consumo médio do histórico dos últimos 12 meses.

4. Embora seja possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, entendimento que encontra guarida no art. 52 do Código Civil e na súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, para a sua configuração é necessário que seja demonstrada a ofensa à sua honra objetiva.

5. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado. Reforma parcial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8044807-53.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CONDOM
Í
NIO EDIFÍCIO CANADÁ
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE
Á
GUAS E SANEAMENTO
S/A – EM
BASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)